Tribunal: TJDFT
Processo: 0741970-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, O DO RÉU NÃO PROVIDO E O DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos tempestivamente em petição escrita contendo a indicação dos vícios que os embargantes reputam existentes. Preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita rejeitada.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Suficientemente analisada a controvérsia (análise das propostas, encargos legais e dano moral) com base no conjunto fático-probatório dos autos, na legislação de regência e em cotejo com os argumentos apresentados pelas partes. Omissão e contradição não verificados.
4. Constatado o erro material apontado, deve ser corrigido, o que se leva a efeito nesta oportunidade (art. 1.022, III do CPC).
5. Embargos de declaração conhecidos, o do réu não provido e o da autora parcialmente provido.